Tribunal: TJDFT
Processo: 0710982-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710982-26.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastre-se o advogado constituído pela agravada nos autos principais, informado no id 58816727, p. 1. Em seguida, manifeste-se a agravada, no prazo de cinco dias, acerca do alegado descumprimento da liminar (id 58816727), ficando desde logo advertida de que o silêncio importará na majoração da multa diária (id 57351264). Intimem-se. Brasília/DF, 07/05/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator